Tribunal: TJBA
Processo: 8069244-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069244-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: INSTITUTO PLANEJAMENTO FAMILIAR - IPFAM

Advogado(s):ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. TUTELA ANTECIPADA. OFERTA DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS.
NÃO DEMONSTRADO
O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos da ação civil pública nº 8115281-10.2024.8.05.0001, ajuizada pelo Instituto Planejamento Familiar – IPFAM, concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar que o Planserv ofertasse, no prazo de 30 dias, métodos contraceptivos constantes na Lei Federal nº 14.443/2022 e na Resolução Normativa ANS nº 465/2021, anexo I. A decisão foi fundamentada na proteção ao direito ao planejamento familiar e na necessidade de efetividade da política pública. O Estado agravante sustentou a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para impor ao Planserv, sistema estadual de autogestão, a oferta de métodos contraceptivos previstos em normas da ANS e legislação federal; (ii) estabelecer se restaram preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela antecipada no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de o juízo de origem ter feito menção à presença da fumaça do bom direito, a decisão agravada não expõe de forma fundamentada o motivo pelo qual não pode ser aguardada a instrução da ação civil pública, especialmente por tratar o caso concreto das hipóteses de exclusão de cobertura do plano de saúde Planserv, previstas no Decreto Estadual n.º 9.552, editado no distante 21 de setembro do ano de 2005, ou seja, ato normativo que se encontra vigente há mais de 19 (dezenove) anos.

4. A decisão proferida no juízo de origem fornece robustos elementos acerca da necessidade de instrução da ação civil pública, após acurado exame da legislação atinente à matéria e a sua forma de implementação diante do impacto financeiro no Planserv, entidade de autogestão que não se confunde com Sistema Único de Saúde (SUS), e que já se encontra com sérias dificuldades em manter a qualidade dos benefícios prestados.

5. A petição inicial da ação civil pública baseia-se em dispositivos do CDC, inaplicáveis ao caso, e utiliza precedentes jurisprudenciais fundados em relações consumeristas envolvendo planos privados, não sendo possível sua transposição direta ao Planserv (ID 459453459, f.16 – processo referência).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida pelo instituto agravado nos autos da ação civil pública nº 8115281-10.2024.8.05.0001, até o julgamento de mérito da referida ação condutora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 7º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.263/1996, art. 9º; Lei nº 14.443/2022; Decreto Estadual/BA nº 9.552/2005, art. 16, III; CPC, art. 297; CPC, art. 300; CPC, art. 931; CPC, art. 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJGO, Apelação Cível nº 5303039-35.2017.8.09.0029, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8069244-25.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA

e como agravada
INSTITUTO PLANEJAMENTO FAMILIAR – IPFAM
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e

DAR

PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237